Tribunal: TJSP
Processo: 1027196-06.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO COM RESERVA DE DOMÍNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. 1) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA ANTE A EXTINÇÃO DA EMPRESA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. Perfeitamente possível a substituição processual pelo seu sócio, o que foi requerido e deferido pelo juízo a quo. Posicionamento do C. STJ no sentido de que a

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO COM RESERVA DE DOMÍNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. 1) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA ANTE A EXTINÇÃO DA EMPRESA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. Perfeitamente possível a substituição processual pelo seu sócio, o que foi requerido e deferido pelo juízo a quo. Posicionamento do C. STJ no sentido de que a substituição processual, mesmo após a contestação, é permitida, desde que não haja alteração do pedido e causa de pedir, sem prejuízo, pois, à defesa e em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas; 2) ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. Não há se falar em obstrução ao exercício do direito da ré de ampla defesa e do contraditório, pois lhe foi dado produzir as provas em audiência (despacho de fls. 195/196) e nada requereu (certidão de fls. 201), bem como foi devidamente intimada da audiência de instrução (fls. 202/205), porém não compareceu (fls. 213), inexistindo, portanto, afronta ao disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal; 3) ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DESCABIMENTO. O cheque indicado pela apelante (no valor de R$ 270.000,00) e que está sendo executado nos autos no 0129432-08.2015.8.06.0001, em trâmite perante a 29a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE (fls. 45/82), endossado a terceira pessoa (Isabel Ap. Mulero Callegari – fls. 52) não faz parte do pedido inicial, isto porque houve emenda à inicial (fls. 98/99 e 106/), excluindo referido cheque, com alteração do valor da causa, o que foi referendado pela r. decisão de fls. 108/109. SENTENÇA MANTIDA.

Apelo improvido.